Tribunal: STF
Processo: ARE 1351285
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. MULTA IMPOSTA. ERRO MATERIAL. REDUÇÃO.



    1. A decisão embargada incidiu em erro material ao fixar o valor da multa no julgamento do agravo interno.



    2. A fortiori, considerado o elevado valor da causa, a multa fixada no máximo legal mostra-se desproporcional a seu objetivo, resultando em enriquecimento sem causa de uma das partes.



    3. Embargos de declaração parcialmente providos tão somente para reduzir a multa aplicada no julgamento do agravo interno para 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.